Tribunal: TJSP
Processo: 0017041-96.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do Ministério Público. Falta grave, com interrupção de prazo para progressão e perda de 1/6 dos dias remidos. Desobediência às ordens recebidas. Confecção de tatuagem dentro do estabelecimento prisional.

1. Recurso do Ministério Público que busca a perda dos dias remidos na proporção máxima de 1/3, diante da gravidade da conduta. Confecção de tatuagem pelo

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do Ministério Público. Falta grave, com interrupção de prazo para progressão e perda de 1/6 dos dias remidos. Desobediência às ordens recebidas. Confecção de tatuagem dentro do estabelecimento prisional.

1. Recurso do Ministério Público que busca a perda dos dias remidos na proporção máxima de 1/3, diante da gravidade da conduta. Confecção de tatuagem pelo sentenciado após sua inclusão na unidade prisional. Reconhecimento da atipicidade da conduta, não passível de subsunção ao previsto no mencionado dispositivo legal. A simples feitura de uma tatuagem não pode caracterizar ato de rebeldia e desobediência. Precedentes. Absolvição como medida de rigor.
2. Apreensão de material artesanal com o sentenciado que não foi objeto da decisão que reconheceu falta disciplinar, calcada exclusivamente na conduta do sentenciado em confeccionar nova tatuagem após sua inclusão na unidade prisional. Impossibilidade de manutenção da decisão que reconheceu a falta em face do material apreendido, uma vez que não foi este o objeto da apenação.
3. Agravo conhecido e desprovido, reconhecendo-se, de ofício, a reformatio in mellius, para julgar improcedente o procedimento administrativo com determinação de cancelamento da falta disciplinar.